Tribunal: TJPA
Processo: 0803082-17.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803082-17.2022.8.14.0051

APELANTE: JHONNE FEITOSA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, § 2º-A, II, (4X), DO CPB E ART. 244-B DO ECA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 244-B DO ECA, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DESSE CRIME, JÁ QUE O MENOR CONFIRMOU EM JUÍZO QUE JÁ ERA INSERIDO NA CRIMINALIDADE. PRETENSÃO INFUNDADA. PRESENTE NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES QUE DEMONSTRAM A AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO, ALÉM DO QUE, O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR É CRIME FORMAL, SENDO PRESCINDÍVEL QUALQUER DEMONSTRAÇÃO REAL DA CORRUPÇÃO DO MENOR, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 500 DO STJ. REQUERIDA EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO MOTIVO DO CRIME, DA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA, COM SUBSEQUENTE REDEFINIÇÃO DA PENA BASE PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO, POR ENTENDER QUE O SIMPLES MOTIVO DO CRIME TER SIDO PRATICADO PARA SALDAR DÍVIDA DE TRÁFICO DE DROGAS E COMPRAR DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO NÃO POSSUI O CONDÃO DE SER FUNDAMENTO JUSTO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA INOMINADA PRESENTE NO ART. 59 DO CPB. IMPROCEDÊNCIA. MOTIVO DO CRIME VALORADO DE FORMA CORRETA PELO JUIZ SENTENCIANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Jhonne Feitosa almeida
, através de advogado constituído,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou

à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 42 dias multa, por infringir a conduta prevista
no
a
rt. 157, §2º, II, §2º-A, inciso I, (4x) c/c art. 71, do

C
ódigo Penal Brasileiro
, e a pena de 01 (dois) ano de reclusão pelo delito descrito no
art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia presente à ID 11058661,
in verbis
:

“No dia 16 de março de 2022, o denunciado
JHONNE FEITOSA ALMEIDA,
com vontade livre e consciente, em união de desígnios com o adolescente JOÃO GONZAGA DE SOUSA NETO (17 anos), saiu pela cidade de Santarém para cometer crimes de roubo, utilizando, para tanto, a motocicleta da marca/modelo Honda CG 160 START, cor preta, placa QDP-7425, para facilitar a prática dos delitos, bem como uma arma de fogo e um simulacro de arma de fogo para empreender grave ameaça. Na execução de seu intento criminoso subtraiu o patrimônio das vítimas
Josineide da Silva Barros, Giulia Sara Diana Neves Silva, Franciele Saraiva Chaves e Adlaine Sousa da Silveira
.

Conforme apurado, por volta das 16h27min, a ofendida
Josineide da Silva Barros
(id nº 54321577 - Pág. 18) caminhava pela Travessa Silva Martins, esquina com Ubirajara Bentes, bairro Maicá, quando os agentes do crime passaram por ela e, logo em seguida deram a volta, vindo o garupa a abordá-la com um a arma de fogo apontada para sua cabeça, dizendo: “Passa tudo, passa tudo sua vagabunda se não tu vai morrer, não grita e não fala nada!” (textuais).

Então, ante a ameaça, a ofendida entregou um anel de formatura com pedra verde; um anel de metal amarelo com pedra branca; uma aliança; um cordão que foi puxado pelo assaltante; um relógio digital e um aparelho celular marca Xiaomi, IMEI 863883056138949/01.

Após, os executores empreenderam fuga.

Logo em seguida, por volta das 16h30min, a ofendida
Giulia Sara Diana Neves Silva
(Id nº 46313805 – PÁG. 15) foi abordada pelos demandados, quando encontrava-se na Rua Monte astelo, esquina com Rua Jutaí, bairro Jutaí. Na ocasião, aquele que vinha na garupa da moto desceu do veículo e anunciou o assalto dizendo: “Passa o celular!”. Sequencialmente, o infrator ordenou que a vítima virasse de costas, colocou a arma em seu pescoço e subtraiu o telefone celular, que estava em seu bolso.

Os agentes do crime, em ato contínuo, evadiram-se do local em direção à Avenida Marcílio Dias.

Já por volta das 17h00min, a vítima
Franciele Saraiva Chaves
seguia pela Rua Niteroi, bairro Jutaí, momento em que foi surpreendida pelos assaltantes. Com o mesmo
modus operandis
, o garupa da motocicleta anunciou o assalto dizendo: “Passa o celular e baixa a cabeça!”. Na ocasião, a ofendida entregou seu aparelho celular, marca motorola, com capa azul.

No momento em que os agentes empreenderam fuga, Franciele conseguiu anotar a placa da motocicleta, qual seja, QDP-7425.

Por volta de 17h10min, a vítima
Adlaine Sousa da Silveira
transitava pela Avenida Nova Olinda, bairro Interventoria, quando os agentes do crime, em uma motocicleta, vieram e sua direção e o motorista parou em sua frente, apontou uma arma de fogo e disse: “Passa a bolsa, não olha a gente, continua andando e não olha pra trás”. Os infratores rapidamente se evadiram, após subtraírem os bens da ofendida.

No interior da bolsa de Adlaine continham seus documentos pessoais, cartão de banco; carteira de vacina; chaves e seu aparelho celular marca Samsung J2 Core, IMEI 357619101914683/01.

(...)

Ao ser abordado, o motorista da motocicleta, identificado como o denunciado JHONNE FEITOSA ALMEIDA, foi revistado e com ele foram encontrados: uma arma de fogo marca Rossi, calibre 32, com duas munições do mesmo calibre; um simulacro de arma de fogo tipo pistola 24/7; um aparelho celular marca Samsung de cor azul; uma aliança em metal amarelo; um anel amarelo com pedra verde; um anel amarelo com pedra branca; um cordão quebrado de metal amerelo; uma chave de moto, um relógio digital cor rosa e a motocicleta HONDA/CG 160 START, placa QDP 7425.

O agente do crime que empreendeu fuga foi perseguido por parte da guarnição policial e encontrado em um terreno baldio, sendo identificado como o adolescente JOÃO GONZAGA DE SOUSA NETO. Com ele foram encontrados: um celular Iphone cor preta; um celular Samsung cor dourada; um celular Xiaome cor azul; um celular Motorola azul com capa rosa e um celular Samsung cor lilás.

Após a prisão do denunciado e a apreensão do adolescente infrator, as vítimas foram chamadas à delegacia e os reconheceram como autores do fato, assim como identificaram seus pertences, inclusive desbloqueando os aparelhos celulares perante os policiais.

A arma apreendida em poder do denunciado foi devidamente periciada, tendo sido constatada sua potencialidade lesiva, conforme atesta o Laudo Pericial nº 2022.04.000049- BA, constante ao Id nº 55218386 - pag. 01.

O adolescente João Gonzaga, ouvido em sede policial, afirmou que participou dos assaltos, juntamente com o denunciado JHONNE, o qual conseguiu as armas e a motocicleta para a realização dos crimes. Afirmou que os produtos do roubo seriam para pagar uma dívida de R$ 800,00 em drogas.”

Em razões recursais, ID 11058810,
requer a defesa a absolvição do apelante, quanto ao crime de corrupção de menor a que foi condenado, por entender que em momento algum o recorrente teve ação em chamar ou induzir o menor Luiz Gonzaga de Souza a participar das ações delitivas, tendo este dito que já havia praticado ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, inclusive afirmando tanto em sede policial quanto em juízo que já vivia na criminalidade, além do que, as próprias vítimas disseram que era o menor que anunciava os assaltos, motivo este que requer a absolvição quanto a esta conduta delitiva.

Noutra banda, postula também a defesa que seja afastada na dosimetria penal a valoração negativa do motivo do crime, por entender que o motivo do crime ter ocorrido para quitar dívida de drogas e para a compra de entorpecentes não é suficiente para negativar essa circunstância judicial e aumenta a pena base além de seu mínimo permitido.

Em contrarrazões, ID 11058814, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado, ID 11121043.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1- DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR (art. 244-B do ECA)
.

Requer a defesa
a absolvição do apelante, quanto ao crime de corrupção de menor a que foi condenado, por entender que em momento algum o recorrente teve ação em chamar ou induzir o menor João Gonzaga de Souza a participar das ações delitivas, tendo este dito que já havia praticado ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, inclusive afirmando tanto em sede policial quanto em juízo que já vivia na criminalidade, além do que, as próprias vítimas disseram que era o menor que anunciava os assaltos, motivo este que requer a absolvição quanto a esta conduta delitiva.

No que tange ao delito de corrupção de menor, entabulado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA
, vejo que não há qualquer base legal para que esta tese possa prosperar, tendo em vista que, inicialmente, a participação do segundo elemento,
João Gonzaga de Sousa Neto
, durante a ação delitiva é incontroversa, bem como o fato de o mesmo ser menor de idade, possuindo apenas 17 anos à época do crime, conforme documento de identidade presente à ID 11058643, pag. 11/12, que comprova que este nasceu na data de
28/05/2004.

Assim, por ser demonstrado a menoridade de plano nos autos,
a constatação do crime de corrupção de menor, por ser crime formal, não necessita ser provada a afetiva corrupção do menor para que o crime se configure, sendo essa matéria já pacificada pelo STJ, que inclusive a sumulou nos seguintes termos:

SÚMULA nº 500
: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.
”

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA N. 500/STJ. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECOTE DE OFÍCIO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de ofensa ao art. 155 do CPP não foi debatida pelo Tribunal de origem, carecendo do necessário prequestionamento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula n. 282/STF, por analogia. 2.
Tendo sido delineado no contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias que o agente praticou o roubo majorado na companhia de dois adolescentes, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."
. 3. É pacífico, na jurisprudência desta Corte, o entendimento de que "a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal - prática do delito durante estado de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus - exige nexo entre tal circunstância e a conduta do agente" ( AgRg no HC n. 717.298/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/2/2022, DJe 2/3/2022), o que não foi demonstrado nos autos. 4. "Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial" ( AgRg no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020), como no caso dos autos. 5. A utilização de aplicativo de transporte para a prática dos crimes apurados constitui fundamentação concreta indicada pela Corte de origem a justificar o recrudescimento do regime prisional. Incidência das Súmulas n. 440/STJ, 718 e 719/STF. 6. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores. Habeas corpus concedido de ofício para decotar a agravante de calamidade pública. (STJ - AgRg no REsp: 1969914 SP 2021/0354493-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)
Grifei e destaquei

2- DA REQUERIDA REANÁLISE DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL.

Postula também a defesa que seja afastada na dosimetria penal a valoração negativa do motivo do crime, por entender que o motivo do crime ter ocorrido para quitar dívida de drogas e para a compra de entorpecentes não é suficiente para negativar essa circunstância judicial e aumenta a pena base além de seu mínimo permitido.

A dosimetria penal, formulada pelo juízo a quo, à ID 11058772, especificamente quanto a primeira fase do crime de roubo, se deu nos seguintes termos
:

“Cir
cunstâncias judiciais: I)
A culpabilidade
do agente: normal à espécie; II)
antecedentes do agente
: nos moldes da Súmula 444 do STJ, o réu não é portador de maus antecedentes; III)
conduta social do agente
: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, pelo que deixo de valorá-la; IV)
personalidade do agente
: não há elemento plausível para aferição de sua personalidade, pelo que deixo de valorá-la; V)
motivos do crime: lhes são desfavoráveis, já que estavam roubando para quitar dívidas de drogas e comprar mais entorpecentes, conforme confessado pelo próprio réu
; VI)
circunstâncias do crime
: comuns à espécie; VII)
consequências do crime
: comuns à espécie; VIII)
comportamento da vítima
: em nada contribuiu para a prática do delito.

Há circunstância judicial negativamente valorada.

Assim, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e no pagamento de 30 (trinta)
dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.”
Grifei e destaquei

De plano destaco que a tese aqui ventilada não possui razão para prosperar, posto que, apesar da irresignação do apelante, arguindo que praticou os crimes de roubo a fim de quitar dívida do tráfico de drogas, bem como comprar drogas para seu próprio consumo, tal argumentação não elide o motivo injusto para a prática delitiva, já que este poderia agir de outra forma para saldar sua dívida junto ao tráfico (trabalhando de forma legal, sendo formal ou informalmente), mas assim não o fez, não existindo sequer uma coação moral irresistível praticada contra a pessoa do apelante que o levasse a cometer os referidos delitos, já que este foi firme em afirmar, seu depoimento em juízo, que além de quitar dívida com o tráfico de drogas, sua pretensão também era comprar drogas para seu consumo, devendo assim ser valorado negativamente o motivo do crime para elevar a pena base acima de seu mínimo permitido, não havendo qualquer impropério na decisão combatida.

Assim, percebe-se do excerto acima transcrito, que o juízo da causa procedeu adequadamente a fundamentação de sua decisão para impor a pena base do apelante apenas um pouco acima de seu mínimo permitido, não existindo qualquer erro na referida decisão, sendo que o legislador, ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, existindo a valoração de apenas uma circunstância em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal, o que é o caso dos autos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 10/05/2023